Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença que reconheceu a ilicitude de descontos automáticos em conta corrente após solicitação expressa de revogação pelo consumidor. O embargante alega omissão no aresto, sustentando ausência de manifestação expressa sobre julgado específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão a justificar a modificação do julgado; (ii) estabelecer se a utilização dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022), não se verificando tais hipóteses no caso concreto.
4. A decisão enfrentou de modo expresso a questão controvertida, reconhecendo a ilicitude dos descontos após a revogação da autorização pelo consumidor, com base em normativos do Conselho Monetário Nacional (Resoluções no 3.695/2009, no 4.480/2016 e no 4.790/2020).
5. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1o, IV, CPC).
6. A mera ausência de menção a precedentes isolados não configura omissão, pois tais decisões não têm caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC.
7. O prequestionamento não legitima, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo necessário enquadramento em uma das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
8. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento expresso de todos os fundamentos invocados pela parte não configura omissão quando a decisão aprecia suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
2. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
3. A utilização de embargos de declaração com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 927; 1.022; 1.026, §2o. Resoluções CMN no 3.695/2009, no 4.480/2016 e no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1675700, 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.03.2023, DJe 04.04.2023; Acórdão no 1954279, 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 19.12.2024; Acórdão no 1896492, 0701736-07.2023.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 07.08.2024.